Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-40.2020.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Cabível a sanação do vício de omissão quando não restou consignado no dispositivo a suspensão da exigibilidade das verbas atinentes aos honorários advocatícios, ante a gratuidade judiciária deferida a todas as partes.
3. No mérito, não existe qualquer contradição a ser sanada no julgado. Nota-se, na verdade, a irresignação do embargante com os fundamentos adotados. O inconformismo, no entanto, deve ser manejado por recurso apropriado.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.